Tribunal: TJBA
Processo: 8005161-27.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005161-27.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANERI FRANCISCA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis. Mandado de Segurança. Piso salarial nacional do magistério. O indeferimento da tutela de urgência para cumprimento imediato da sentença deve ser mantido, uma vez que não há demonstração de periculum in mora apto a justificar a medida. Configura-se o periculum in mora inverso, considerando o risco de irreversibilidade da medida e o potencial ônus ao erário decorrente do pagamento antecipado de verba de natureza alimentar. As leis municipais gozam de presunção de constitucionalidade, subsistindo plenamente seus efeitos até que sobrevenha decisão expressa do órgão jurisdicional competente declarando sua inconstitucionalidade. A mera pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui efeito suspensivo automático, não sendo possível afastar a aplicação da lei local antes de eventual decisão definitiva que declare sua inconstitucionalidade. Não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para impetrar mandado de segurança, especialmente quando se trata da aplicação do piso nacional do magistério, direito expressamente assegurado pela legislação federal e municipal. As leis anuais que fixaram reajustes salariais limitam-se a promover reajustes percentuais sobre o vencimento básico, não possuindo o condão de alterar ou suprimir a estrutura remuneratória instituída pelo Plano de Cargos e Salários estabelecido na Lei Municipal nº 1.089/2016. Não há respaldo jurídico para a tese de revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, devendo ser reconhecida sua plena vigência e aplicabilidade. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado como fundamento para afastar a aplicação de dispositivo legal vigente que assegura direito legítimo do servidor público.Restou comprovada a discrepância entre o vencimento efetivamente pago e o valor devido segundo o piso nacional do magistério acrescido de 50%, o que evidencia a violação a direito líquido e certo da impetrante, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte em casos análogos.Recursos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8005161-27.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelantes

MUNICIPIO DE GUANAMBI
e
ANERI FRANCISCA SILVA COSTA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
aos recursos de apelação interpostos por
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e
ANERI FRANCISCA SILVA COSTA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA